Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600239-56.2020.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - ELEIÇÕES 2016 - ALEGAÇÃO
DE DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL POR MEIO DE BLOG - NÃO
CONFIGURAÇÃO
-
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Noticiar a existência de pesquisas internas, sem divulgar percentuais de intenção,
não
caracteriza
divulgação
de
pesquisa
eleitoral.

2 .

R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
n ã o
p r o v i d o .
[TRE-PR. RE n 17475, Ac. n 52502 de 08/11/2016, Rel. Lourival Pedro Chemim, publicado
em sessão em 08/11/2016; não destacado no original]
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2017. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL NÃO REGISTRADA. COLOCAÇÃO DOS CANDIDATOS EM
ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ELEITORADO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE
DADOS QUANTITATIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. REJEIÇÃO.
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .
1. De acordo com a jurisprudência do TRE/PR, "noticiar a existência de pesquisas internas,
sem divulgar percentuais de intenção, não caracteriza divulgação de pesquisa eleitoral" [RE
nº
17475,
rel.
LOURIVAL
PEDRO
CHEMIM,
j.
08/11/2016].
2. A simples colocação dos candidatos em ordem de preferência do eleitorado de
acordo com suposta enquete ou pesquisa, sem qualquer fornecimento de dados
quantitativos que denotem alguma credibilidade é insuficiente para a caracterização de
divulgação
de
pesquisa
não
registrada.
3. A divulgação de suposta ordem de preferência do eleitorado com relação aos candidatos
que disputam o pleito não autoriza a concessão de direito de resposta, por não se amoldar às
hipóteses
tratadas
pelo
art.
58
da
Lei
das
Eleições.
[TRE-PR. RE nº 3056, Ac. n 53236 de 31/07/2017, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, publicado
em Sessão em 31/07/2017; não destacado no original]
No áudio colacionado aos autos, percebe-se que não foi exteriorizada em nenhum
momento a intenção de atribuir credibilidade às pesquisas referidas no programa, sendo feitas
inclusive ressalvas quanto a serem "pesquisas internas dos partidos" e não "aquelas
registradas".
Da mesma forma, menções a eventual "grande diferença" entre as intenções de
votos nos candidatos não constituem elemento apto a conferir credibilidade às supostas
pesquisas, visto que desacompanhadas de quaisquer detalhamentos quanto a percentagens,
estatísticas, métodos, etc.
Assim, posto que reconhecida a propaganda eleitoral negativa no referido
programa em outros autos, não é consectário que se reconheça no mesmo conteúdo a
divulgação irregular de pesquisa, pois faltam elementos para tanto.
Nesse sentido, tra

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600239-56.2020.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 24/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600049-12.2020.6.16.0139
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600049-12.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e julgou
parcialmente procedente a representação para declarar a violação, pela representada, do artigo 45,
III (primeira parte) da Lei 9.504/1997 na edição do dia 29.9.2020 do programa MZ Notícias Primeira
Edição e condenou a representada ao pagamento de multa correspondente a 20.000 (vinte mil)
UFIR. (Representação Eleitoral proposta por Elizabeth Silveira Schmidt, atual Vice-Prefeita e
candidata a prefeita pela Coligação Somos Todos Ponta Grossa (PV, PSD, PV E AVANTE) e apoiada
pelo atual Prefeito Marcelo Rangel e seu irmão Sandro Alex, em face da Rádio MZ FM (Nova
Estação Radiodifusao E Publicidade Ltda), alegando, em síntese, que a Representada, nome de
fantasia Rádio MZ FM 90.7, no programa MZ Notícias Primeira Edição, no dia 29/9/20 divulgou
conteúdo vedado pela legislação eleitoral. Aduz Vale lembrar que a RÁDIO MZ FM, Nova Estação
Radiodifusão E Publicidade Ltda - ME é de propriedade do SR. Alysson Fernando Zampieri, irmão
do candidato a vice-prefeito Ricardo Zampieri, pela coligação União de Forças Por Ponta Grossa
sendo o programa em questão apresentado pelo Sr. Marcus Zampieri, pai do candidato a vice
acima nominado. Sustenta que depreende-se que a Representada estaria divulgando pesquisa
eleitoral inexistente, bem como efetuando propaganda negativa, incutindo no eleitor ouvinte a ideia
de que a Representante estaria mal colocada na corrida eleitoral, bem como ao atribuir ao atual
prefeito e um de seus familiares a prática de improbidade administrativa; trechos veiculados: "(...)
há quem diga que os mano desembarcam rapidinho da campanha da candidata"; " (...) prefeito
lança lá o seu substituto pra dar continuidade ao seu trabalho, por regra ele sai um candidato forte,
por quê? Porque você agora a pouco falou, ele tem a máquina ele tem a máquina do estado, ele tem
a máquina do município na mão, Ponta Grossa nós não conseguimos enxergar isso, né, pra nossa
felicidade, pra nossa felicidade! Vamos deixar claro."; "Então é Paulo, você quer dizer que com
tudo isso a atual gestão foi incompetente, houve imperícia, imprudência e negligência da
administração do herário público"; "E se vir uma auditoria pesada corre o risco de janela
quadrada"; "teve muitos pecados macro que foram cometidos e que envolvem valores que vai vir à
tona em breve"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
(RECORRENTE)
ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17147
466
05/11/2020 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.753
RECURSO ELEITORAL 0600239-56.2020.6.16.0015 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E PUBLICIDADE LTDA
- OAB/PR0083278
ADVOGADO: ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0057820
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
PROGRAMA
DE
RÁDIO.
NÃO
CARACTERIZADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
1. Noticiar a existência de pesquisas internas, sem divulgar percentuais de intenção,
não
caracteriza
divulgação
de
pesquisa
eleitoral.
Precedentes.
2. A divulgação de informações sobre supostas pesquisas, sem qualquer elemento que
confira credibilidade, não caracteriza irregularidade consistente na divulgação de
pesquisa
eleitoral
sem
prévio
registro.
Precedentes.
3. Discurso que desborda do direito à crítica e de liberdade de expressão e imprensa em
desfavor de candidatura caracterizado e já sancionado nos autos de n.º
0 6 0 0 0 4 9 - 1 2 . 2 0 2 0 . 6 . 1 6 . 0 0 1 5 .
4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
Num. 17147466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501271085000000016564692
Número do documento: 20110501271085000000016564692

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Nova Estação Radiodifusão e
Publicidade LTDA em face de Coligação "Somos Todos Ponta Grossa", contra sentença
proferida pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa.
Na origem, a ora recorrida Coligação "Somos Todos Ponta Grossa" ajuizou
representação alegando a divulgação, pela ora recorrente, de pesquisa fraudulenta e sem
prévio registro. Aduziu, em síntese, que em 29/09/2020, no "Programa MZ Notícias Primeira
Edição",

seus apresentadores "incluindo o pai do candidato a Vice-Prefeito Ricardo Zampieri,

divulga [sic] 'falsa' pesquisa sem qualquer registro, bem como dá tratamento privilegiado a

candidato da coligação de seu filho, Marcio Pauliki, com a real intenção de levar a erro o

eleitor", bem como

, "que determinados apoiadores abandonariam a campanha de outra

candidata, em função do resultado de tais pesquisas". Estaria, dessa forma, configurada a
infração à lei eleitoral no que tange à divulgação de pesquisa. Requereu em sede liminar a
cessação de divulgação de pesquisa que infringisse as normas do art. 33 da Lei nº 9.504/97.
No mérito, requereu a procedência da representação para aplicar à recorrente a multa prevista
no art. 18 da Resolução TSE nº 23.600/2019 em seu grau máximo.
Em decisão de id. 11630716, o juízo
deferiu tutela provisória de urgência
a quo
para que cessasse a divulgação de pesquisas não registradas.
Em contestação de id. 11631216, a recorrente alegou, em síntese, que: i) a
degravação juntada na inicial não teria força probatória suficiente; ii) em nenhum momento
houve menção a nomes de candidatos, não havendo favorecimento a qualquer deles iii) nos
diálogos transcritos não se verifica a divulgação de qualquer pesquisa.
Em parecer de id. 11631566, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela
improcedência da representação.
Em sentença de id. 11631766, o juízo
admitiu a degravação e o áudio
a quo,
juntados por considerar que o programa de rádio e seus apresentadores são bem conhecidos,
sendo possível reconhecê-los no áudio.
Concluiu que "

os apresentadores da rádio requerida fizeram expressa menção à

existência de “pesquisas” internas dos partidos e coligações, mencionando que elas indicam

que há diferença muito grande de intenção de votos entre aqueles que seriam os três

candidatos com melhor colocação" e que "

este tipo de manifestação, não calcada em pesquisa

devidamente registrada, como determina o regulamento, mas, mesmo assim, mencionando

expressamente, mais de uma vez, a palavra “pesquisa” tem o condão de influenciar o eleitora
do e, deste modo, deve ser coibida de plano."
Por fim, julgou procedente o pedido inicial para aplicar à recorrente a multa de R$
53.205,00, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.
Irresignada, a recorrente apresentou suas razões de recurso (id. 11632166)
alegando, em síntese, que: i) em nenhum momento há menção a nomes de candidatos; ii) que
Num. 17147466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501271085000000016564692
Número do documento: 20110501271085000000016564692

não houve divulgação de pesquisa, mencionando-se apenas pesquisas internas dos partidos
com a ressalvade que não são registradas; iii) as manifestações contidas nos autos configuram
crítica e debate político amparados pela liberdade de expressão e de imprensa. Requer, ao
final, a reforma integral da sentença e, consequentemente, a improcedência dos pedidos
contidos na inicial.
Em contrarrazões de id. 11632466, a recorrida juntou novo áudio (id. 11632516)
alegando que, em novo programa, houve crítica à atuação do juízo eleitoral e ilações quanto a
eventual favorecimento nas suas decisões. Requereu, preliminarmente, o envio de cópias dos
autos ao Ministério Público para eventuais providências.
No mérito, alegou que, conquanto não tenham sido citados nomes de candidatos,
do contexto denota-se que se falava dos candidatos a prefeito de Ponta Grossa Márcio Pauliki,
Elizabeth Schmidt e Mabel Canto. Aduz que os apresentadores do programa fizeram
expressas menções à existência de pesquisas internas dos partidos e à "grande diferença" de
intenção de votos entre eles, o que configuraria divulgação irregular de pesquisa. Requereu,
por fim, que seja negado provimento ao recurso.
Vieram os autos a este Tribunal.
Em parecer de id. 13322866, a Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que
a menção a pesquisas internas sem divulgação de percentuais não configura ilícito eleitoral,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, afastando-se a multa cominada.
É o relatório.

VOTO
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado pelo juízo, a
recorrente foi intimada da sentença em 14/10/2020 (publicação nº 21711/2020) e apresentou
suas razões na mesma data.
Da mesma forma, a recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões em
16/10/2020 (publicação nº 26014/2020) e apresentou-as tempestivamente em 17/10/2020.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e das
contrarrazões e passo à sua análise.
PRELIMINAR
À guisa de preliminar, a recorrida trouxe em suas contrarrazões informação de
que no programa "MZ Notícias Primeira Edição", edição de 16/10/2020, houve veiculação de
críticas ao juízo eleitoral em razão de decisões desfavoráveis à emissora de rádio, bem como
ilações quanto a suposto favorecimento de candidatos em detrimento de outros.
Num. 17147466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501271085000000016564692
Número do documento: 20110501271085000000016564692

Requer o envio de cópia dos autos ao Ministério Público, para eventuais
providências.
Por tratar-se de matéria estranha ao objeto dos presentes autos, cumpre ao
Ministério Público, aqui representado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, promover a
remessa dos autos ao ofício competente caso entenda necessário.
Da mesma forma, à recorrida assiste o direito de noticiar diretamente o fato ao
órgão do Ministério Público.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.
MÉRITO
De início, verifica-se que os presentes autos tratam de conteúdo que foi objeto de
representação por propaganda eleitoral negativa.
Nos autos de Recurso Eleitoral nº 0600049-12.2020.6.16.0139 este e. Tribunal
negou provimento ao recurso de "Nova Estação Radiodifusão e Publicidade LTDA" e "Rádio
MZ", reconhecendo ter ocorrido propaganda negativa em desfavor da candidata Elizabeth
Schimdt.
Nestes autos, entretanto, a questão de fundo é outra.
O Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa julgou procedente representação,
para os fins aplicar à recorrente multa de R$ 53.205,00, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97 e art. 17 da Resolução nº 23.600/2019.
Dessa forma, considerou-se ter ocorrido a divulgação de pesquisa sem o prévio
registro e sem as informações previstas em lei.
Trata-se do programa "MZ Notícias Primeira Edição", veiculado em 29/09/2020,
cujo áudio foi juntado no id. 11630216.
Transcrevo o trecho impugnado:

0 0 : 0 2
-
V o z
d e
M a r c u s
Z a m p i e r i :

- A hora que sair os primeiros números das pesquisas aí, pra eleição de, de quinze de

novembro, há quem diga que os mano (em referência a Marcelo Rangel e Sandro Alex)
desembarcam
rapidinho
da
campanha
da
candidata.

0 0 : 1 3
-
V o z
d e
M i c k :

- É tem as pesquisas, pra.. pro ouvinte que não sabe, tem as pesquisas internas, que a

gente chama né, dos partidos, que não são aquelas registradas ainda, que sai ali pra,

pra pessoa ter uma noção de número, mas os números aí são bem complicados, a
diferença
tá
grande
viu,
tem
várias
aí.

0 0 : 2 6
-
V o z
d e
M a r c u s
Z a m p i e r i :

- É monstruosa viu, entre os três candidatos a diferença é bem grande, bem
.
grande

0 0 : 3 0
-
V o z
d e
M i c k :
-

Tem pras uns aí que já dá em primeiro turno a eleição!
Num. 17147466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501271085000000016564692
Número do documento: 20110501271085000000016564692

0 0 : 3 4
-
V o z
d e
M a r c u s
Z a m p i e r i :

-Há quem diga aí que as eleições sempre tá saindo umas pesquisas forte aí. É... Há

quem diga aí que, dificilmente as eleições de Ponta Grossa terá segundo turno.

0 0 : 4 2
-
V o z
d e
M i c k :
-
É
!

0 0 : 4 3
-
V o z
d e
M a r c u s
Z a m p i e r i :
- As diferenças são, são estratosférica
s entre do primeiro pro e pro terceiro.

0 0 : 4 8
-
V o z
d e
M i c k :
-

"Tão" tem tudo isso, e aí com esses números aí, a partir de aí que eles começam os

trabalhos aí sobre a divulgação, eleição e tudo mais e os números assustaram muita
g
e
n
t
e
!
0 0 : 5 7
-
V o z
d e
J o ã o
M a n o e l
G r o t t :

- E o mais, mais vergonhoso e eu ouso dizer essa palavra é que se você olhar dos municípios

aí brasileiros, é quando um prefeito lança lá o seu substituto pra dar continuidade ao seu

trabalho, por regra ele sai um candidato forte, por quê? Porque você agora a pouco falou, ele

tem a máquina ele tem a máquina do estado, ele tem a máquina do município na mão, Ponta

Grossa nós não conseguimos enxergar isso, né, pra nossa felicidade, pra nossa felicidade!
V a m o s
d e i x a r
c l a r o .

0 1 : 3 1
-
V o z
d e
M a r c u s
Z a m p i e r i :

- Dr. Grott, será que essa, essa, essa situação é incompetência de não, não apoiar com toda
a sua estrutura a sua candidata ou é interesse em não apoiar?

0 1 : 4 1
-
V o z
d e
J o ã o
M a n o e l
G r o t t :
-
E u
f i c o
c o m
a
s e g u n d a
o p ç ã o .

0 1 : 4 5
-
V o z
d e
M a r c u s
Z a m p i e r i :
-
É seu Paulo melo... Paulo Melo é o decano do rádio
"
r
i
s
o
s
"

0 1 : 4 9
-
V o z
d e
P a u l o
M e l o :

- Eu acho que em momento nenhum ele teve intenção de ter um sucessor, em momento

nenhum ele tem interesse que alguém do seu grupo assuma o comando
Segundo a recorrida, os trechos destacados configurariam hipótese de divulgação
de pesquisa sem registro e, ainda que não tenham sido citados nomes, referem-se aos
candidatos Márcio Pauliki, Elizabeth Schmidt e Mabel Canto.
Pois bem.
Da análise do áudio e considerando seu contexto, é evidente que os
apresentadores estão a tratar dos candidatos já referidos, e desbordam do direito à crítica e
liberdade de expressão e imprensa para, em desfavor da candidata Elizabeth Schmidt, tentar
influenciar o eleitorado.
E é justamente o que foi decidido nos já referidos autos 0600049-12, restando
caracterizada a propaganda eleitoral negativa.
Quanto objeto destes autos, contudo, entendo que assiste razão aos recorrentes.
Num. 17147466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501271085000000016564692
Número do documento: 20110501271085000000016564692

No exercício da atividade de imprensa, a mera menção a "pesquisas de partidos"
e seus resultados, sem detalhamento de percentagens ou quaisquer outras informações, e com
a informação de que se tratam de pesquisas "não registradas", não pode configurar o ilícito
previsto no art. 33, § 3, da Lei das Eleições.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - ELEIÇÕES 2016 - ALEGAÇÃO
DE DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL POR MEIO DE BLOG - NÃO
CONFIGURAÇÃO
-
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. Noticiar a existência de pesquisas internas, sem divulgar percentuais de intenção,
não
caracteriza
divulgação
de
pesquisa
eleitoral.

2 .

R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
n ã o
p r o v i d o .
[TRE-PR. RE n 17475, Ac. n 52502 de 08/11/2016, Rel. Lourival Pedro Chemim, publicado
em sessão em 08/11/2016; não destacado no original]
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2017. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL NÃO REGISTRADA. COLOCAÇÃO DOS CANDIDATOS EM
ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ELEITORADO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE
DADOS QUANTITATIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. REJEIÇÃO.
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .
1. De acordo com a jurisprudência do TRE/PR, "noticiar a existência de pesquisas internas,
sem divulgar percentuais de intenção, não caracteriza divulgação de pesquisa eleitoral" [RE
nº
17475,
rel.
LOURIVAL
PEDRO
CHEMIM,
j.
08/11/2016].
2. A simples colocação dos candidatos em ordem de preferência do eleitorado de
acordo com suposta enquete ou pesquisa, sem qualquer fornecimento de dados
quantitativos que denotem alguma credibilidade é insuficiente para a caracterização de
divulgação
de
pesquisa
não
registrada.
3. A divulgação de suposta ordem de preferência do eleitorado com relação aos candidatos
que disputam o pleito não autoriza a concessão de direito de resposta, por não se amoldar às
hipóteses
tratadas
pelo
art.
58
da
Lei
das
Eleições.
[TRE-PR. RE nº 3056, Ac. n 53236 de 31/07/2017, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, publicado
em Sessão em 31/07/2017; não destacado no original]
No áudio colacionado aos autos, percebe-se que não foi exteriorizada em nenhum
momento a intenção de atribuir credibilidade às pesquisas referidas no programa, sendo feitas
inclusive ressalvas quanto a serem "pesquisas internas dos partidos" e não "aquelas
registradas".
Da mesma forma, menções a eventual "grande diferença" entre as intenções de
votos nos candidatos não constituem elemento apto a conferir credibilidade às supostas
pesquisas, visto que desacompanhadas de quaisquer detalhamentos quanto a percentagens,
estatísticas, métodos, etc.
Assim, posto que reconhecida a propaganda eleitoral negativa no referido
programa em outros autos, não é consectário que se reconheça no mesmo conteúdo a
divulgação irregular de pesquisa, pois faltam elementos para tanto.
Nesse sentido, trago recente julgado deste Tribunal:
Num. 17147466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501271085000000016564692
Número do documento: 20110501271085000000016564692

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
ELEITORAL SEM REGISTRO. NÃO CARACTERIZADA. EXPOSIÇÃO DE OPINIÃO
PESSOAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A divulgação de impressões quanto ao cenário político marcada pela informalidade
e pessoalidade dos apontamentos, sem qualquer elemento que confira credibilidade
apta a interferir ou desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral, não
caracteriza irregularidade consistente na divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio
r e g i s t r o
.

2 .

R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. RE n 0600066-69.2020.6.16.0035, Ac. n 56264 de 11/09/2020, publicado no DJe
em 21/09/2020; não destacado no original]
Ainda, em seu parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido
de que as informações divulgadas no programa "não

representaram violação à norma que

proíbe a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, tratando-se de meros

opinativos/prognósticos políticos, amparados pela liberdade de expressão e pela liberdade de
.
imprensa"
Em conclusão, verifico que no caso dos autos houve apenas exteriorização de
opiniões e comentários sobre supostas pesquisas de partidos não registradas, e que,
conquanto durante o programa se tenha desbordado do direito à crítica e se configurado
propaganda eleitoral negativa em desfavor de candidata (reconhecida em outros autos), não
houve a divulgação irregular de pesquisa apta a atrair a sanção de multa.

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu provimento, reformando a sentença
para julgar improcedente a representação
a quo
originária e, consequentemente, excluir a pena de multa.
Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600239-56.2020.6.16.0015 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: NOVA ESTACAO RADIODIFUSAO E
PUBLICIDADE LTDA - Advogados do(a) RECORRENTE: ALYSSON FERNANDO ZAMPIERI -
PR0083278, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846 - RECORRIDO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE
/ 45-PSDB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRIDO: JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, GUSTAVO BUENO LAROCA -
PR0101740

Num. 17147466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501271085000000016564692
Número do documento: 20110501271085000000016564692

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17147466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 05/11/2020 14:10:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501271085000000016564692
Número do documento: 20110501271085000000016564692